Tribunal: TJDFT
Processo: 0748131-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748131-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA FERREIRA MARQUES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos na origem, verifica-se que a recorrente declara renda mensal de R$ 9.950,62 (nove mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) (id. 172255071, autos originários), montante que é incompatível com a concessão da justiça gratuita, consoante entendimento prevalente desta Turma Cível. Desse modo, intime-se a recorrente para recolher preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelece o artigo 1.007, §4o, do CPC. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator